Tribunal: CARF
Processo: 11030.901023/2017-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUCILEIA DE SOUZA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/03/2012
CRÉDITO PRESUMIDO DA AGROINDÚSTRIA. RECEITA DE EXPORTAÇÃO. INSUMOS. CRÉDITOS. DESCONTOS. COMPENSAÇÃO/ RESSARCIMENTO. POSSIBILIDADE.
Os custos com aquisições de soja, milho, aveia, cevada, triguilho e arroz, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física, utilizados como insumos no processamento/industrialização dos bens (mercadorias) exportados, dão direito ao desconto de créditos presumidos da contribuição, passíveis de compensação/ressarcimento.
CRÉDITO PRESUMIDO DA AGROINDÚSTRIA. RECEITA. MERCADO INTERNO. INSUMOS. CRÉDITOS. DESCONTOS. COMPENSAÇÃO/ RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Os custos com aquisições de soja, milho, aveia, cevada, triguilho e arroz, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física, utilizados como insumos no processamento/industrialização dos bens (mercadorias) vendidos no mercado internos, dão direito ao desconto de créditos presumidos da contribuição, passíveis de utilização apenas e tão somente para a dedução do valor da contribuição calculada sobre o faturamento mensal.
CRÉDITO NÃO HOMOLOGADO. SISTEMÁTICA DE APURAÇÃO. INSUMOS. RELEVÂNCIA E ESSENCIALIDADE
A avaliação de determinado bem como insumo é feita individualmente, cabendo ao julgador definir quais gastos devem ser considerados relevantes ou essenciais ao processo produtivo.
APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS DE PERÍODOS ANTERIORES
A utilização do saldo de créditos de meses anteriores em um procedimento de compensação é uma faculdade do contribuinte, não podendo a autoridade fiscal incluir tais créditos, de ofício, em uma Declaração de Compensação que versa unicamente a respeito dos créditos de um período de apuração específico, no caso fevereiro de 2005.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Para fato constitutivo do direito de crédito, cabe ao contribuinte o dever de demonstrar de forma robusta ser detentor do crédito.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11030.901023/2017-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-012.900 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Recorrente
COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/03/2012
CRÉDITO
PRESUMIDO
DA
AGROINDÚSTRIA.
RECEITA
DE
EXPORTAÇÃO. INSUMOS. CRÉDITOS. DESCONTOS. COMPENSAÇÃO/
RESSARCIMENTO. POSSIBILIDADE.
Os custos com aquisições de soja, milho, aveia, cevada, triguilho e arroz,
adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física, utilizados
como insumos no processamento/industrialização dos bens (mercadorias)
exportados, dão direito ao desconto de créditos presumidos da contribuição,
passíveis de compensação/ressarcimento.
CRÉDITO PRESUMIDO DA AGROINDÚSTRIA. RECEITA. MERCADO
INTERNO. INSUMOS. CRÉDITOS. DESCONTOS. COMPENSAÇÃO/
RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Os custos com aquisições de soja, milho, aveia, cevada, triguilho e arroz,
adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física, utilizados
como insumos no processamento/industrialização dos bens (mercadorias)
vendidos no mercado internos, dão direito ao desconto de créditos presumidos
da contribuição, passíveis de utilização apenas e tão somente para a dedução
do valor da contribuição calculada sobre o faturamento mensal.
CRÉDITO NÃO HOMOLOGADO. SISTEMÁTICA DE APURAÇÃO.
INSUMOS. RELEVÂNCIA E ESSENCIALIDADE
A avaliação de determinado bem como insumo é feita individualmente,
cabendo ao julgador definir quais gastos devem ser considerados relevantes ou
essenciais ao processo produtivo.
APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS DE PERÍODOS ANTERIORES
A utilização do saldo de créditos de meses anteriores em um procedimento de
compensação é uma faculdade do contribuinte, não podendo a autoridade fiscal
incluir tais créditos, de ofício, em uma Declaração de Compensação que versa
unicamente a respeito dos créditos de um período de apuração específico, no
caso fevereiro de 2005.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11030.901023/2017-59
Fl. 252
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.900 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.901023/2017-59

Para fato constitutivo do direito de crédito, cabe ao contribuinte o dever de
demonstrar de forma robusta ser detentor do crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar parcial provimento
ao recurso voluntário, para reconhecer o direito de descontar créditos do PIS e da Cofins sobre os
custos de recepção/aquisição de soja, milho, aveia, cevada, triguilho e arroz, utilizados como
insumos no processamento/industrialização dos bens (mercadorias) destinados à venda,
observando que os créditos vinculados ao mercado interno somente poderão ser utilizados para
dedução da contribuição calculada sobre o faturamento mensal e os vinculados ao mercado
externo poderão ter o saldo credor trimestral compensado e/ ou ressarcido em espécie. Vencida a
Conselheira Juciléia de Souza Lima (Relatora). Designado para redigir o voto vencedor o
Conselheiro Jose Adão Vitorino de Morais. E, por maioria de votos, negar provimento quanto
aos créditos sobre despesas com vestuário e EPI. Vencida a Conselheira Sabrina Coutinho
Barbosa, que revertia as glosas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente e Redator designado ad hoc
(documento assinado digitalmente)
Juciléia de Souza Lima - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Laércio
Cruz Uliana Júnior, José Adão Vitorino de Morais, Sabrina Coutinho Barbosa, Rodrigo
Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente) e Juciléia de Souza Lima (Relatora).
Conforme art. 17, inciso III, do Anexo II, do RICARF, o Presidente da 1a Turma
Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento, Conselheiro Rodrigo Lorenzon Yunan
Gassibe, designou-se Redator designado ad hoc para formalizar o presente acórdão, dado que o
Redator designado originário, Conselheiro José Adão Vitorino de Morais, não mais integra o
CARF.
O Redator designado ad hoc, para desempenho de sua função, serviu-se das
minutas de ementa, relatório e voto inseridas pelo Redator designado original no diretório oficial
do CARF, a seguir reproduzidas.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário que visa combater Despacho Decisório sobre o
PER no 37560.10022.211 015.1.1.11-1515 relativo a crédito de COFINS – Mercado Interno no
valor de R$ 740.901,66, referente ao PA 1o trimestre de 2012.
O Despacho Decisório indeferiu o pedido de ressarcimento sob fundamentação
constante do Termo de Verificação e Encerramento da Ação Fiscal (TVF).
Fl. 253
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.900 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.901023/2017-59

O Pedido de Ressarcimento (PER) foi apresentado à RFB em função do
aproveitamento de créditos de PIS/COFINS decorrentes da não-cumulatividade vinculados as
receitas de venda no mercado interno com suspensão, tributadas à alíquota zero e exportação,
nos termos do art. 16 da Lei no 11.116, de 18 de maio de 2005.
Adoto o relatório produzido pela autoridade fiscal, visto que sintetiza
corretamente a situação fática:
Cooperativa é um ente que esta composta por uma cooperativa de
produção rural, cooperativa de agroindústria com frigoríficos e
fábrica de rações, com sede na cidade de Espumoso – RS
Quanto às vendas realizadas pela Cooperativa, a mesma realiza
vendas para o exterior de soja em grãos. No mercado interno
vende soja em grãos e demais produtos que industrializa de seus
cooperados. Não há vendas para Zona França de Manaus e/ou
Amazônia Ocidental.
Verificamos que a Fiscalizada efetuou crédito presumido sobre a
semente de soja adquirida de seus cooperados como insumos
agroindustriais. Diante disso efetuamos intimação ao Procurador
da mesma sobre o que era industrializado em sua agroindústria
com a soja.

Verificamos que a Fiscalizada efetuou crédito presumido sobre a
semente de soja adquirida de seus cooperados como insumos
agroindustriais. Diante disso efetuamos. Em sua resposta, o
Procurador da Fiscalizada respondeu, que a soja é somente
utilizada para venda em grãos para o exterior ou no mercado
interno e que na fábrica de rações o insumo utilizado é farelo de
soja adquirido de terceiros. (grifos no original)
(...)

A fiscalizada produz ração em suas unidades de produção e que
estariam intrinsicamente ligados ao crédito presumido a ser
apurado, entretanto a própria Fiscalizada informou que o farelo de
soja é adquirido de terceiros. Assim este item se abstém do cálculo
do crédito presumido da soja, bem como todos os demais grãos
abaixo relacionados na planilha entregue pela Fiscalizada a esta
fiscalização.

Quanto a semente de soja e outros grãos adquirida de seus
cooperados e não cooperados para vendas no mercado interno ou
exportação, sem que sejam devidamente industrializados para a
produção de mercadorias classificadas nos códigos 02.03,
0206.30.00, 0206.4, 02.07 e 0210.1 da NCM, destinadas a
Fl. 254
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.900 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.901023/2017-59

exportação; não possuem o condão legal do cálculo do crédito
presumido sobre estas vendas. (grifos e sublinhados no original)

Por outro lado, a soja em grãos exportadas suportam no seu
armazenamento, na sua secagem e outras manipulações,
objetivando deixá-las prontas para serem exportadas.

Os valores destes encargos citados são geradores do crédito
presumido calculado sobre o valor total das receitas de exportação
e relação a sua receita total. Entretanto este fato não é objeto deste
pedido de restituição.

A autoridade também glosou os créditos básicos relativos a pagamento de comissões
sobre venda e royalties sobre a aquisição de soja transgênica (somente 2012), com base no
disposto no art. 11 da IN SRF no 635, de 2006, e concluiu:

Não estão elencados como dispêndios os dois itens deste tópico
como podemos verificar no § 8o do Art. 11 da IN-SRF no 635/2006,
acima transcrito e diante disso, efetuamos a glosa das comissões
pagas a terceiros e royalties sobre soja transgênica, haja vista que
não possuem relação direta de insumos (diretos ou agregados) na
industrialização da cooperativa, na base de cálculo dos créditos
apurados dos PIS e da Cofins não cumulativa (grifos nossos).

Também foram glosados os créditos básicos sobre as aquisições
de vestuário e EPI sob a fundamentação de não estarem lançados
em rubricas próprias da contabilidade e de não se enquadrarem
no conceito de insumo (grifos nossos).

(...)

Da mesma forma do tópico anterior 5.2 (acima) e com base no § 8o
do Art. 11 da IN-SRF no 635/2006, nele transcrito, efetuamos a
glosa na base de cálculo dos créditos apurados dos PIS e da Cofins
não cumulativa dos vestuários e EPI, haja vista que não possuem
relação direta de insumos (diretos ou agregados) na
industrialização da cooperativa.

A Fiscalizada não comprovou/demonstrou efetivamente as receitas
e dos custos dos insumos diretos e indiretos aplicados inerentes as
suas atividades agroindustriais, agrupando todos os valores de
receitas e dos custos...
(...)
Diante do não cumprimento do estabelecidos pelas normas
regradoras
do
crédito
presumido
da
agroindústria
pela
Fiscalizada e de sua impossibilidade de verificação contábil e
fiscal, não há como definir os montantes do referido crédito, que
tem o seu limite estabelecido até o total do débito da própria
Fl. 255
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-012.900 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.901023/2017-59

agroindústria, (Art. 9o da IN-SRF no 660-2006, acima descrito) e
não do conglomerado de uma cooperativa com multinegócios.
Desta forma glosamos qualquer valor desta pretensão de crédito
presumido. (grifos no original)

Também foram glosados os créditos presumidos sobre a aquisição
de leite in natura, em virtude do não atendimento ao disposto no
art. 33 do Decreto no 8.533, de 2015.

Intimada, a Recorrente apresentou impugnação a qual mediante o Acórdão no 106-
001.523, proferido pela 17a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de
Belo Horizonte/MG, julgou, por unanimidade de votos, improcedente a defesa apresentada, por
consequência, mantendo o despacho decisório, conforme ementa abaixo:

Irresignada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário perante este Tribunal
Administrativo de Recursos Fiscais, em breve síntese, requerendo e alegando:
i- Contesta a existência de irregularidades na escrituração contábil, requerendo a
inversão do ônus da prova;
ii- Defende o direito ao crédito presumido das atividades agroindustriais;
iii- ao discutir o conceito e critérios de insumos para fins de incidência das
contribuições, a Contribuinte alega que as glosas não podem ser mantidas por se tratarem de
bens e serviços utilizados como insumos da produção da Recorrente;
iv- alega ter direito a Recorrente de ter os seus créditos devidamente atualizados
pela SELIC, incidente a partir da data em que passou ter direito ao crédito até a data do efetivo
ressarcimento e ou compensação; e
Fl. 256
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-012.900 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.901023/2017-59

v- Requer diligência e perícia.

É o relatório.
Voto Vencido
Conselheira Juciléia de Souza Lima, Relatora.

I- DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO
O Recurso Voluntário é tempestivo, preenche os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Ante a existência de arguição de preliminares prejudiciais de mérito, passo a
analisar o pedido de diligência e perícia da Recorrente.
Analisando os autos, nota-se que houve um extenso processo de fiscalização,
sendo certo que a recorrente teve a oportunidade de apresentar a documentação solicitada e
necessária para conclusão do pedido de Ressarcimento/compensação.
Sendo assim, não há razão para baixar o feito em diligência, visto que as provas
que já constam nos autos são suficientes a conclusão desse julgamento, de modo que rejeito a
preliminar.

II- DO MÉRITO
Trata-se de Recurso Voluntário que visa combater Despacho Decisório sobre o
PER no 37560.10022.211 015.1.1.11-1515 relativo a crédito de COFINS – Mercado Interno no
valor de R$ 740.901,66, referente ao PA 1o trimestre de 2012 decorrentes da aquisição de
semente de soja e de outros grãos como insumos da agroindústria.
2.1- Da apropriação de crédito presumido sobre a compra da semente de soja e outros
grãos como insumos da agroindústria
Partimos da legislação que regula o reconhecimento dos créditos presumidos da
agroindústria, o art. 55 § 5°, incisos I, II e III, da Lei 12.350/2010:
“Art. 55. As pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não
cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins,
inclusive cooperativas, que produzam mercadorias classificadas
nos códigos 02.03, 0206.30.00, 0206.4, 02.07 e 0210.1 da NCM,
destinadas a exportação, poderão descontar da Contribuição para
o PIS/Pasep e da Cofins devidas em cada período de apuração
crédito presumido, calculado sobre:
Fl. 257
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-012.900 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.901023/2017-59

I – o valor dos bens classificados nas posições 10.01 a 10.08,
exceto os dos códigos 1006.20 e 1006.30, e nas posições 12.01,
23.04 e 23.06 da NCM, adquiridos de pessoa física ou recebidos de
cooperado pessoa física; (Vide Lei no 12.865, de 2013) (Vigência)
II – o valor das preparações dos tipos utilizados na alimentação de
animais vivos classificados nas posições 01.03 e 01.05,
classificadas no código 2309.90 da NCM, adquiridos de pessoa
física ou recebidos de cooperado pessoa física;
III – o valor dos bens classificados nas posições 01.03 e 01.05 da
NCM, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado
pessoa física
§ 1o- O disposto nos incisos I a III do caput deste artigo aplica-se
também às aquisições de pessoa jurídica.
...
§ 5o- É vedado às pessoas jurídicas de que trata o §1o deste artigo
o aproveitamento: I – do crédito presumido de que trata o caput
deste artigo; (grifamos)
...
§ 10- O crédito presumido de que trata este artigo aplicar-se-á nos
termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil.”
Outrossim, vejamos agora o que diz a Instrução Normativa RFB No 1157, de
16/05/2011 (grifei):
Art. 1o Esta Instrução Normativa disciplina a incidência da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins) na comercialização
de produtos suínos e aviculários e de determinados insumos
relacionados, conforme previsto nos arts. 54 a 57 da Lei no 12.350,
de 20 de dezembro de 2010.
(...)
Art. 5o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, sujeitas ao
regime de apuração não cumulativa da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins poderão descontar das referidas
contribuições, devidas em cada período de apuração crédito
presumido relativo às operações de aquisição dos produtos de que
trata o art. 7o para utilização como insumo na produção dos
produtos classificados nos códigos 02.03, 0206.30.00, 0206.4,
02.07 e 0210.1 da NCM, destinados à exportação ou vendidos a
Fl. 258
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-012.900 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.901023/2017-59

empresa comercial exportadora com o fim específico de
exportação.
Parágrafo único. A apropriação dos créditos presumidos de que
trata este artigo é vedada às pessoas jurídicas que efetuem a
operação de venda dos bens referidos nos incisos I a III do caput
do art. 2o
...
Art. 22. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua
publicação, produzindo efeitos a partir de 1o de janeiro de 2011.
O relatório fiscal é minucioso e demonstra com clareza as razões das glosas
impostas no pedido de ressarcimento do contribuinte. No que se refere ao Crédito Presumido
com base no Art. 55 § 5°, incisos I, II e III, da Lei 12.350/2010, foi destacado que (e-fls. 09- ss):
Verificamos que a Fiscalizada efetuou crédito presumido sobre a
semente de soja adquirida de seus cooperados como insumos
agroindustriais. Diante disso efetuamos. Em sua resposta, o
Procurador da Fiscalizada respondeu, que a soja é somente
utilizada para venda em grãos para o exterior ou no mercado
interno e que na fábrica de rações o insumo utilizado é farelo de
soja adquirido de terceiros. (grifos no original)
(...)

A fiscalizada produz ração em suas unidades de produção e que
estariam intrinsicamente ligados ao crédito presumido a ser
apurado, entretanto a própria Fiscalizada informou que o farelo de
soja é adquirido de terceiros. Assim este item se abstém do cálculo
do crédito presumido da soja, bem como todos os demais grãos
abaixo relacionados na planilha entregue pela Fiscalizada a esta
fiscalização.

Quanto a semente de soja e outros grãos adquirida de seus
cooperados e não cooperados para vendas no mercado interno ou
exportação, sem que sejam devidamente industrializados para a
produção de mercadorias classificadas nos códigos 02.03,
0206.30.00, 0206.4, 02.07 e 0210.1 da NCM, destinadas a
exportação; não possuem o condão legal do cálculo do crédito
presumido sobre estas vendas. (grifos e sublinhados no original)

Ao julgar a Manifestação de Inconformidade, o julgador de piso ratificou os
termos da fiscalização, vejamos (e-fls. 202):
Em síntese, o art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, em seu caput e §1o,
é claro no sentido de que os produtores de alimentos que adquirem
insumos (inciso II do art. 3o das Leis no 10.637, de 2002, e no
Fl. 259
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-012.900 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.901023/2017-59

10.833, de 2003) fornecidos por: pessoas físicas, cooperados
pessoas físicas, cerealista (em alguns casos), pessoa jurídica que
venda leite in natura a granel e agropecuárias (pessoa jurídica ou
cooperativa) podem descontar da Contribuição para o PIS/Pasep e
Cofins devidas créditos presumidos apurados sobre essas
aquisições. Por isso, a autoridade tributária que analisou os
pedidos de ressarcimento está correta quando afirma que
atividades de comercialização de grãos não permitem a apuração
de créditos presumidos.

Por sua vez, a recorrente defende em seu favor o seu direito à apuração de créditos
presumidos afirmando que atende a todos os requisitos do art. 8o da Lei no 10.925/2004.

Partindo da legislação vigente, o Decreto 8533/2015, assim prevê:
Art. 33 . A pessoa jurídica poderá utilizar o saldo de créditos presumidos
apurados na forma prevista no art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, em
relação a custos, despesas e encargos vinculados à produção e à
comercialização de leite e de seus derivados classificados nos códigos da
NCM mencionados no caput do art. 8o da Lei no 10.925, de 2004 ,
acumulado até o dia anterior à publicação deste Decreto.

Entretanto, está expresso no art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, em seu caput e §1o, que os
produtores de alimentos que adquirem insumos (inciso II do art. 3o das Leis no 10.637, de 2002,
e no 10.833, de 2003) fornecidos por: pessoas físicas, cooperados pessoas físicas, cerealista (em
alguns casos), pessoa jurídica que venda leite in natura a granel e agropecuárias (pessoa jurídica
ou cooperativa) podem descontar da Contribuição para o PIS/Pasep e COFINS devidas créditos
presumidos apurados sobre essas aquisições.

Todavia, extrai-se expressamente da legislação aplicável que nos termos do art. 8o da Lei
no 10.925, de 2004, é permitida apenas para as atividades de produção de alimentos, o que,
segundo comprovado pela dilação probatória desenvolvida nos autos, é realizada pela
contribuinte apenas quando ela fabrica ração animal, pois entende que os demais grãos são
apenas comercializados.

Daí, não é forçoso concluir que as atividades de comercialização de grãos não permitem a
apuração de créditos presumidos, e ante a ausência de previsão legal que autorize o crédito,
mantenho a glosa, não merecendo reforma o acórdão atacado pelo presente recurso.

Por sua vez, no tocante aos demais grãos que adquire, em sede de fiscalização foi imposta
a respectiva glosa, já que a Recorrente ao deixar de segmentar as suas atividades agroindustriais
impossibilitou a constatação e a mensuração para fins de certeza e liquidez do direito creditório
pleiteado.

Aduz a Recorrente que cumpriu a legislação vigente no tocante à sua escrituração fiscal e
contábil, entretanto, ainda que a escrituração fiscal e contábil da recorrente atenda a Lei das SAs,
por certo, não atende aos requisitos especiais impostos pelo parágrafo 2o do art. 15 da Medida
Provisória 2.158-21 ao prever que devem ser contabilizadas destacadamente, pela cooperativa,
Fl. 260
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-012.900 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.901023/2017-59

e comprovadas mediante documentação hábil e idônea, com a identificação do associado, do
valor da operação, da espécie do bem ou mercadorias e quantidades vendidas para fins de
aproveitamento de crédito do PIS e da COFINS.

A idoneidade da contabilidade da Recorrente, a quem verdadeiramente incumbe o ônus
de provar o crédito que alega possuir, deveria ter segregado a apuração e o registro dos créditos
presumidos, sobretudo quando a Recorrente desempenha diversas atividades. Deste modo, com
razão o julgador de piso ao não reconhecer a alegada inversão do ônus da prova como quer a
Contribuinte.

A regra maior que rege a distribuição do ônus da prova encontra amparo no art. 373 do
Código de Processo Civil, in verbis:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor.
§ 1° Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da
causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de
cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de
obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus
da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão
fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de
se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.
§ 2° A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar
situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja
impossível ou excessivamente difícil.
§ 3° A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer
por convenção das partes, salvo quando:
I. - recair sobre direito indisponível da parte;
II. - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do
direito.
§ 4° A convenção de que trata o § 3° pode ser celebrada antes ou
durante o processo.

O dispositivo transcrito é a tradução do princípio de que o ônus da prova cabe a
quem dela se aproveita. E esta formulação também foi, com as devidas adaptações, trazida para o
processo administrativo fiscal, vez que a obrigação de provar está expressamente atribuída à
Autoridade Fiscal quando realiza o lançamento tributário, para o sujeito passivo, quando formula
pedido de repetição de indébito/ressarcimento, incumbe o dever de provar a existência do direito
creditório pleiteado.

Por isso, entendo que as respectivas glosas merecem permanecer hígidas, não havendo o
que reformar na r. decisão “a quo”.

2.2- Dos critérios para aproveitamento de créditos para insumos (da comissão sobre vendas
e royalties sobre aquisição de soja transgênica, das despesas com vestuário e EPI)

Fl. 261
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-012.900 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.901023/2017-59

No que se refere as comissão sobre vendas e royalties sobre aquisição de soja transgênica,
das despesas com vestuário e EPI, alega a fiscalização que tais despesas não estavam separados
em rubricas próprias na contabilidade da Recorrente, bem como, não possuem relação direta de
insumos (diretos ou agregados) na industrialização da cooperativa (e-fls. 17).

Por sua vez, entende a Recorrente que as razões apresentadas pela fiscalização não
podem prosperar visto tratar-se de custos e despesas necessárias ao desempenho das operações
de produção da Recorrente.

Neste ponto, é importante registrar que no tocante ao conceito de insumos para fins de
PIS/COFINS, em fevereiro de 2018, a 1a Seção do STJ ao apreciar o Resp 1.221.170 definiu, em
sede de repetitivo, decidiu pela ilegalidade das instruções normativas 247 e 404, ambas de 2002,
sendo firmada a seguinte tese:
“(a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções
Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto
compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da
contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Leis
10.637/2002 e 10.833/2003; e
(b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de
essencialidade ou relevância ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item – bem
ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo Contribuinte”.
No resultado final do julgamento, o STJ adotou interpretação intermediária,
considerando que o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, pretendeu-se que seja considerado insumo o que for essencial ou relevante
para o processo produtivo ou à atividade principal desenvolvida pela empresa.
Vejamos excerto do voto da Ministra Assusete Magalhães:
“Pela perspectiva da zona de certeza negativa, quanto ao que
seguramente se deve excluir do conceito de ‘insumo’, para efeito
de creditamento do PIS/COFINS, observa-se que as Leis
10.637/2002 e 10.833/2003 trazem vedações e limitações ao
desconto de créditos.
Quanto às vedações, por exemplo, o art. 3o, §2o, de ambas as Leis
impede o crédito em relação aos valores de mão de obra pagos a
pessoa física e aos valores de aquisição de bens e serviços não
sujeitos ao pagamento das contribuições. Já como exemplos de
limitações, o art. 3o, §3o, das referidas Leis estabelece que o
desconto de créditos aplica-se, exclusivamente, em relação aos
bens e serviços adquiridos de pessoas jurídicas domiciliadas no
País e aos custos e despesas pagos ou creditados a pessoas
jurídicas também domiciliadas no território nacional.”
Restou pacificada no STJ a tese que: “o conceito de insumo deve ser aferido à luz
dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou
Fl. 262
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-012.900 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.901023/2017-59

a importância de determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte”.
O conceito de insumo também foi consignado pela Fazenda Nacional, vez que, em
setembro de 2018, publicou a NOTA SEI PGFN/MF 63/2018, in verbis:
"Recurso Especial no 1.221.170/PR Recurso representativo de
controvérsia.
Ilegalidade da disciplina de creditamento prevista nas IN SRF no
247/2002 e 404/2004. Aferição do conceito de insumo à luz dos
critérios de essencialidade ou relevância.
Tese definida em sentido desfavorável à Fazenda Nacional.
Autorização para dispensa de contestar e recorrer com fulcro no
art. 19, IV, da Lei n° 10.522, de 2002, e art. 2o, V, da Portaria
PGFN n° 502, de 2016. Nota Explicativa do art. 3o da Portaria
Conjunta PGFN/RFB no 01/2014."

A Nota clarifica e orienta, internamente, a definição do conceito de insumos na “visão”
da Fazenda Nacional:
“41. Consoante se observa dos esclarecimentos do Ministro Mauro
Campbell Marques, aludindo ao “teste de subtração” para
compreensão do conceito de insumos, que se trata da “própria
objetivação segura da tese aplicável a revelar a
imprescindibilidade e a importância de determinado item – bem ou
serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte”. Conquanto tal método não
esteja na tese firmada, é um dos instrumentos úteis para sua
aplicação in concreto.
42. Insumos seriam, portanto, os bens ou serviços que viabilizam o
processo produtivo e a prestação de serviços e que neles possam
ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração resulte
na impossibilidade ou inutilidade da mesma prestação do serviço
ou da produção, ou seja, itens cuja subtração ou obste a atividade
da empresa ou acarrete substancial perda da qualidade do produto
ou do serviço daí resultantes.
43. O raciocínio proposto pelo “teste da subtração” a revelar a
essencialidade ou relevância do item é como uma aferição de uma
“conditio sine qua non” para a produção ou prestação do serviço.
Busca-se uma eliminação hipotética, suprimindo-se mentalmente o
item do contexto do processo produtivo atrelado à atividade
empresarial desenvolvida. Ainda que se observem despesas
importantes para a empresa, inclusive para o seu êxito no
mercado, elas não são necessariamente essenciais ou relevantes,
Fl. 263
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-012.900 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.901023/2017-59

quando analisadas em cotejo com a atividade principal
desenvolvida pelo contribuinte, sob um viés objetivo."
Com tal nota, restou claro, assim, que insumos seriam todos os bens e serviços
que possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade
ou obste a atividade principal da empresa ou acarrete substancial perda da qualidade do produto
ou do serviço daí resultantes. Tal ato ainda reflete que o “teste de subtração” deve ser utilizado
para fins de se definir se determinado item seria ou não essencial à atividade do sujeito passivo.
Eis o item 15 da Nota PGFN:
“15. Deve-se, pois, levar em conta as particularidades de cada
processo produtivo, na medida em que determinado bem pode fazer
parte de vários processos produtivos, porém, com diferentes níveis
de importância, sendo certo que o raciocínio hipotético levado a
efeito por meio do “teste de subtração” serviria como um dos
mecanismos aptos a revelar a imprescindibilidade e a importância
para o processo produtivo.
16. Nesse diapasão, poder-se-ia caracterizar como insumo aquele
item – bem ou serviço utilizado direta ou indiretamente cuja
subtração implique a impossibilidade da realização da atividade
empresarial ou, pelo menos, cause perda de qualidade substancial
que torne o serviço ou produto inútil.
17. Observa-se que o ponto fulcral da decisão do STJ é a definição
de insumos como sendo aqueles bens ou serviços que, uma vez
retirados do processo produtivo, comprometem a consecução da
atividade-fim da empresa, estejam eles empregados direta ou
indiretamente em tal processo. É o raciocínio que decorre do
mencionado “teste de subtração” a que se refere o voto do
Ministro Mauro Campbell Marques.”
Nesse diapasão, poder-se-ia caracterizar como insumo aquele item – bem ou
serviço utilizado direta ou indiretamente - cuja subtração implique a impossibilidade da
realização da atividade empresarial ou, pelo menos, cause perda de qualidade substancial que
torne o serviço ou produto inútil.
Entretanto, no recurso voluntário interposto, as glosas não merecem ser revertidas,
razão assiste o julgador de piso, dada a impossibilidade de segmentação dos materiais pleiteados.
A Recorrente não apresentou documentação contábil e fiscal que pudesse permitir esta análise, a
contribuinte não dedica sequer uma única linha para discorrer acerca do processo produtivo da
empresa, e tampouco envida qualquer esforço para explicitar o uso de cada um dos insumos
glosados em seu processo produtivo.
Entendo não haver insumo “em tese”, pelo contrário, exige-se a sua constatação
em cada caso concreto, entretanto, trata-se no presente recurso, de caso com cristalina carência
probatória, por isso entendo que a decisão de piso não merece reforma.
Fl. 264
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-012.900 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.901023/2017-59

Por fim, conforme já decidido em sede de preliminar, entendo que não é caso de
conversão do julgamento em Diligência, para complementação do conjunto probatório, eis que
esta não se presta a este fim, mas tão somente para prover esclarecimentos sobre o que já se
encontra nos autos.
2.3- Do saldo credor
Após efetuar as glosas do crédito presumido, a fiscalização utilizou o crédito
básico vinculado às receitas não tributadas no mercado interno apurado no mês para compensar
os débitos das contribuições apurados no próprio mês de apuração.
Entretanto, entende a Recorrente que a fiscalização deveria ter utilizado o saldo
credor acumulado de períodos anteriores para compensar os débitos. Entendo que tal pretensão
da Recorrente não merece ser acolhida.
A utilização do saldo de créditos de meses anteriores em um procedimento de
compensação é uma faculdade da contribuinte, não podendo a autoridade fiscal, de ofício, incluir
tais créditos em uma Declaração de Compensação que versa unicamente a respeito dos créditos
de um período de apuração específico delimitado pela própria contribuinte.
Outrossim, há que se registrar que a própria sistemática de apuração de créditos da
COFINS, assim como de sua utilização, é mensal, não comporta a utilização de créditos de
meses diversos. Cada declaração é estanque, restrita aos créditos de um período de apuração
específico.
Por último, reforço os argumentos do julgador de piso ao afirmar que os alegados
saldos credores referem-se a períodos anteriores a 2012, já fiscalizados, glosados em grande
parte e objeto de ressarcimento, de modo que, de fato, não estaria claro que tais saldos credores
existam de fato para fins de liquidez e certeza do direito creditório pleiteado pela Recorrente.
Por tudo, voto por negar provimento a este tópico recursal.
2.4- Da SELIC

Por último, a Recorrente requer o reconhecimento da SELIC sobre o valor dos
créditos pleiteados pela contribuinte.

Todavia, ante o indeferimento “in totum” do pleito da Recorrente, entendo restar
prejudicado o respectivo pedido.

II-
CONCLUSÃO

Diante de todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, no mérito,
negar-lhe provimento.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Juciléia de Souza Lima
Fl. 265
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-012.900 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.901023/2017-59

Voto Vencedor
Conselheiro Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe, Redator designado ad hoc.
Como Redator designado ad hoc, sirvo-me da minuta de voto inserida pelo
Relator designado original, Conselheiro José Adão Vitorino de Morais, no diretório oficial do
CARF, a seguir reproduzida.

Conselheiro José Adão Vitorino de Morais, Redator designado
Com o máximo respeito a Ilustre Conselheira, divirjo de seu brilhante voto,
quanto ao aproveitamento de créditos presumidos da agroindústria para o PIS e Cofins sobre os
custos de aquisição de soja, milho, aveia, cevada, triguilho e arroz, utilizados como insumos na
produção de mercadorias destinadas à alimentação humana ou animal, adquiridos de cooperados
e/ ou de pessoas físicas.
A Lei no 10.925/2004 que trata do crédito presumido da agroindústria para o PIS e
Cofins assim dispõe:
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam
mercadorias de origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2,
3, exceto os produtos vivos desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos
códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05, 0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00,
0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14, exceto os códigos
0713.33.19,
0713.33.29
e
0713.33.99,
1701.11.00,
1701.99.00,
1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e
2209.00.00, todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou
animal, poderão deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins,
devidas em cada período de apuração, crédito presumido, calculado
sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do art. 3o das Leis
nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10. 833, de 29 de dezembro de
2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa
física. (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
(...)
§ 2o O direito ao crédito presumido de que tratam o caput e o § 1o deste
artigo só se aplica aos bens adquiridos ou recebidos, no mesmo período
de apuração, de pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no
País, observado o disposto no§ 4o do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de
dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003.
Fl. 266
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3301-012.900 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.901023/2017-59

§ 3o O montante do crédito a que se referem o caput e o § 1o deste artigo
será determinado mediante aplicação, sobre o valor das mencionadas
aquisições, de alíquota correspondente a:
I - 60% (sessenta por cento) daquela prevista no art. 2o das Leis nos
10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de
2003, para os produtos de origem animal classificados nos Capítulos 2 a
4, 16, e nos códigos 15.01 a 15.06, 1516.10, e as misturas ou
preparações de gorduras ou de óleos animais dos códigos 15.17 e 15.18;
e
III - 35% (trinta e cinco por cento) daquela prevista no art. 2o das Leis
nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de
2003, para os demais produtos. (Incluído pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
O milho, a aveia, a cevada, o triguilho e o arroz estão classificados no capítulo 10
(cereais) e a soja no capítulo 12 (sementes oleaginosas), ambos da NCM, previstos no caput do
art. 8o, citado e transcrito.
Assim, dão direito ao desconto de crédito presumido da agroindústria.
Quanto ao direito ao ressarcimento/compensação desse crédito, até a entrada em
vigor da Lei no 12.350, publicada em 21/12/2010, o saldo credor trimestral não podia ser objeto
de ressarcimento/compensação. O crédito descontado somente podia ser deduzido do valor da
contribuição calculada sobre o faturamento mensal.
No entanto com o advento daquela lei, sob determinadas condições, o
ressarcimento/compensação do saldo credor trimestral decorrente dos créditos presumidos da
agroindústria, a título de PIS e Cofins, apurados a partir do ano calendário de 2006, passaram a
ser permitido, inclusive, o ressarcimento em espécie e/ ou a compensação com quaisquer débitos
tributários do próprio contribuinte, administrados pela RFB, nos termos do art. 56-A, daquela lei,
que assim dispõe:
Art. 56-A. O saldo de créditos presumidos apurados a partir do ano-
calendário de 2006 na forma do § 3o do art. 8o da Lei no 10.925, de 23
de julho de 2004, existentes na data de publicação desta Lei, poderá:
(Incluído pela Lei no 12.431, de 2011).
I - ser compensado com débitos próprios, vencidos ou vincendos,
relativos a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil, observada a legislação específica aplicável à matéria; (Incluído
pela Lei no 12.431, de 2011).
II - ser ressarcido em dinheiro, observada a legislação específica
aplicável à matéria. (Incluído pela Lei no 12.431, de 2011).
Fl. 267
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3301-012.900 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.901023/2017-59

§ 1o O pedido de ressarcimento ou de compensação dos créditos
presumidos de que trata o caput somente poderá ser efetuado: (Incluído
pela Lei no 12.431, de 2011).
I - relativamente aos créditos apurados nos anos-calendário de 2006 a
2008, a partir do primeiro dia do mês subsequente ao da publicação
desta Lei; (Incluído pela Lei no 12.431, de 2011).
II - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2009 e no
período compreendido entre janeiro de 2010 e o mês de publicação desta
Lei, a partir de 1o de janeiro de 2012. (Incluído pela Lei no 12.431, de
2011). (destaques não originais)
§ 2o O disposto neste artigo aplica-se aos créditos presumidos que
tenham sido apurados em relação a custos, despesas e encargos
vinculados à receita de exportação, observado o disposto nos §§ 8o e 9o
do art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e nos §§ 8o e 9o
do art. 3o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003. (Incluído pela
Lei no 12.431, de 2011).
De acordo com estes dispositivos, o produtor/beneficiador de bens de origem
animal ou vegetal, previstos no art. 8o da Lei no 10.925/2004, tem direito ao ressarcimento e/ ou a
compensação do saldo credor trimestral de créditos presumidos da agroindústria, vinculados à
receita de exportação, para os fatos geradores ocorridos nos anos calendários de 2006 a 2008,
desde que o pedido tenha sido efetuado a partir de 1o de janeiro de 2011; já para os demais, ou
seja, anos calendários de 2009 e seguintes, desde que apresentados a partir de 1o de janeiro de
2012.
No presente caso, o PER foi apresentado em 21/10/2015, pleiteando o
ressarcimento do saldo credor trimestral, apurado para 1o (primeiro) trimestre de 2012. Contudo,
o pedido abrange créditos vinculados a receitas de exportações e a receitas do mercado interno.
Segundo o art. 56-A da Lei no 12.350/200, citado e transcrito anteriormente, a
recorrente tem direito ao desconto de créditos presumidos da agroindústria sobre a
recepção/aquisição de soja, milho, aveia, cevada, triguilho e arroz. Contudo, ainda de acordo
com esse dispositivo legal, os créditos vinculados ao mercado interno somente poderão ser
utilizados para dedução do valor da contribuição calculada sobre o faturamento mensal; já os
créditos vinculados ao mercado externo (exportações) poderão ser compensados com débitos do
contribuinte e/ ou ressarcidos em espécie.
Em face do exposto, dou provimento parcial ao recurso voluntário do
contribuinte, para reconhecer o seu direito de descontar créditos do PIS e da Cofins sobre os
custos de recepção/aquisição de soja, milho, aveia, cevada, triguilho e arroz, utilizados como
insumos no processamento/industrialização dos bens (mercadorias) destinados à venda,
observando que os créditos vinculados ao mercado interno somente poderão ser utilizados para
dedução da contribuição calculada sobre o faturamento mensal e os vinculados ao mercado
externo poderão ter o saldo credor trimestral compensado e/ ou ressarcido em espécie.

Fl. 268
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3301-012.900 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.901023/2017-59

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (voto vencedor de José Adão Vitorino de
Morais)

Fl. 269
DF CARF MF
Original